Tribunal: TJDFT
Processo: 0754329-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Constitucional e administrativo. Atendimento médico na rede privada. Responsabilidade estatal. Opção da usuária. Dever de ressarcimento. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas realizadas com exames e tratamento em clínica particular em decorrência da demora excessiva do DF em prestar o adequado serviço de saúde. Recorrente acometida com câncer de mama e que sustenta ser obrigação do DF assegurar seu direito a saúde pública, nos termos do art. 196, da CF.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve vício na prestação do serviço de saúde à recorrente.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
5. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
6. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
7. No caso dos autos é de se observar que a paciente optou por ser atendida em nosocômio particular e somente após buscou a tutela jurisdicional para ser incluída no Sistema de Regulação Distrital e posteriormente encaminhada para o resto do tratamento. Os resultados dos exames e as notas fiscais do tratamento comprovam que os serviços foram executados antes de a recorrente buscar sua inserção no serviço público distrital (IDs 69177315, 69177317 e 69177318).
8. A orientação desse Colegiado em situações semelhantes, quando não comprovada a ocorrência de recusa de atendimento na rede pública antes da admissão da parte autora na rede privada hospitalar, e não determinada a imediata transferência na decisão que concede a tutela de urgência, é a de que não configura a mora estatal quando cumprida a decisão em tempo razoável. A exemplo, cito o acórdão n. 1726862, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, julgado em 14/07/2023; acórdão n. 1743377, julgado em 18/08/2023.
9. Portanto, inexistiu conduta omissiva ou ingerência do Distrito Federal na prestação dos serviços médicos. Deste modo que a manutenção da sentença é a medida que reputo adequada.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: acórdão n. 1726862, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, julgado em 14/07/2023; acórdão n. 1743377, julgado em 18/08/2023.